Tribunal: TJMT
Processo: 0027836-71.2014.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027836-71.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE CAPOCCI - CPF: 935.536.411-34 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CAPOCCI - CPF: 007.187.451-83 (APELANTE), VICENTE MATEUS DA SILVA - CPF: 489.128.595-87 (APELADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADQUIRENTE QUE NÃO LEVOU A REGISTRO A PROPRIEDADE – OMISSÃO DE DEVER LEGAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO EMBARGADO NA EXECUÇÃO – BAIXA DA CONSTRIÇÃO - CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DEU CAUSA A LIDE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário.

A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".

Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS ALEXANDRE CAPOCCI e Outro
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4
ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO, movida pelo ora recorrente
em face de embargado
VICENTE MATEUS DA SILVA
.

Prolatada a sentença ID. 215173959:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, para determinar a desconstituição da constrição lançada na matrícula nº R3-4.125 com 500 hectares desmembrada de uma área maior de 3342 hectares, denominada Fazenda Nova, devidamente registrado no 1º Tabelionato e Registradoria Paixão de Chapada dos Guimarães/MT.

Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC, razão pela qual confirmo a liminar deferida nos autos.

Com base no princípio da causalidade, CONDENO a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, tendo em vista que, ao não adotar rapidamente as providências necessárias para a efetivação da transferência de propriedade, permitiu que os bens ficassem disponíveis para indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário (CPC - §2º, art. 85).”

Em suas razões recursais (ID nº 215173967),
em síntese,
requer seja provido o presente recurso para reforma da sentença, a inverter o ônus da sucumbência em desfavor do embargado, visto a procedência dos embargos, além do embargado ter dado causa a lide com a constrição.

C
ontrarrazões apresentadas (ID. 215173971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que MARCOS ALEXANDRE CAPOCCI e Outro ingressaram com EMBARGOS DE TERCEIRO em desfavor de VICENTE MATEUS DA SILVA, arguindo que o embargado investiu penhora judicial sobre o bem imóvel que lhe pertencia (sem registro em matrícula de imóvel), e que o bem já não integrava o patrimônio do embargado, reclamado nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0015561-95.2011.8.11.0002.

Conforme relatado pelo juízo
a quo
, verifica-se que em virtude do pagamento da dívida nos autos da ação executiva, associada ao presente feito, foi determinado o levantamento/cancelamento das constrições judiciais formalizadas naquele feito.

Neste importe, a sentença exarou que a baixa/cancelamento da restrição, produziu, como consequência direta e automática, a “procedência” dos embargos de terceiro, com a extinção do feito com julgamento do mérito.

Contudo, sopesando a aplicação do princípio da causalidade, considerou que a parte embargante deveria suportar o ônus do pagamento das despesas da ação, visto ter dado causa a lide, pois deixou de promover o registro imobiliário perante CRI de Chapada dos Guimarães/MT, após regularmente ter adquirido a propriedade da Fazenda Nova em 04 de março de 2008.

Neste contexto, inobstante a “procedência dos Embargos de Terceiro”, tem-se do princípio da causalidade - aquele que deu justa causa à deflagração da lide exposta deve suportar os ônus sucumbenciais (honorários e de despesas processuais).

Veja-se que na referida ação de execução, que ante a dívida consubstanciada por título executivo extrajudicial (nota promissória), figurou como executado
Vicente Mateus da Silva
, então proprietário do imóvel Fazenda Nova, de matricula n° R3-4.125, com CRI de Chapada dos Guimarães, MT, que em via de regra, sofreu constrição judicial, a fim de garantir a satisfação do crédito do exequente naqueles autos.

Destarte, o embargante confessou ter adquirido a propriedade imóvel do embargado, sem, contudo levar a registro a transferência de propriedade em matrícula do bem.

À evidência, ser do embargante/apelante a causa à oposição destes embargos de terceiro, visto a notória omissão no cumprimento de um dever legal.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).

3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

4.
O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário
. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244.

9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência".

10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (Sublinhamos).

E ainda:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA CPC/73. INTUITO PROTELATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. PRECEDÊNCIA TEMPORAL. [...]. 7. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. A jurisprudência do STJ tem se manifestado reiteradamente no sentido de estabelecer a citação como marco temporal para a aplicação do princípio da causalidade. [...]”. (STJ, REsp 1614070/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018).

Por esses fundamentos, deve ser mantida a sentença.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024